Tribunal: TJMT
Processo: 1016469-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016469-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRESCANSIN LTDA - CNPJ: 18.291.925/0001-02 (AGRAVANTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARCI BRESCANSIN - CPF: 298.793.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL. EXIGÊNCIA DE PRADA. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação civil pública por dano ambiental, determinou: (a) cessação das atividades econômicas em área rural supostamente degradada, com a adequação às exigências ambientais; e (b) apresentação, no prazo de seis meses, de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), sob pena de responsabilização penal e civil. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para suspender, liminarmente, a exigência do PRADA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível a imposição de medidas liminares que restrinjam o uso econômico de área ambientalmente degradada, com base nos princípios da precaução e da prevenção; e

(ii) saber se a exigência liminar de apresentação e execução do PRADA caracteriza medida satisfativa vedada em tutela de urgência, por representar risco de irreversibilidade nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A cessação das atividades e a abstenção de exploração econômica da área degradada configuram providências cautelares compatíveis com a urgência da proteção ambiental, dotadas de reversibilidade e fundadas em elementos técnicos mínimos.

4. A imposição de PRADA, por sua natureza satisfativa, exige cognição exauriente e acarreta risco de irreversibilidade, estando vedada em sede de tutela provisória, conforme orientação consolidada nesta Câmara e no art. 300, § 3o, do CPC.

5. Jurisprudência recente deste órgão fracionário reconhece que a obrigação de elaborar e executar PRADA deve ser postergada para a fase de instrução probatória, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para suspender a exigência liminar de apresentação e execução do PRADA, mantendo-se as demais determinações cautelares.

Tese de julgamento:

“1. Medidas liminares de natureza cautelar, que visam à cessação de atividade degradadora e à proteção ambiental imediata, são admissíveis, desde que reversíveis.

2. A imposição liminar de apresentação e execução de PRADA configura medida satisfativa, cuja irreversibilidade impede sua adoção em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Agropecuária Brescansin Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000610-92.2024.8.11.0109, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando:

A) a cessação das atividades na área degradada, bem como sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, devendo a parte agravante abster-se de explorar economicamente a parcela da área ora controvertida; e

B) a apresentação, ao órgão ambiental competente, do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), contendo as medidas necessárias à recomposição ambiental da área degradada, fixando-se o prazo de 6 (seis) meses para cumprimento da recomposição, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental, sob pena de configuração de crime ambiental e eventual responsabilização cível, não se descartando a adoção de outras medidas indutivas e coercitivas cabíveis.

A decisão fundamentou-se nos princípios da precaução e da prevenção ambiental, ressaltando a imprescindibilidade da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme disposto no art. 225 da Constituição Federal.

Inconformada, a parte agravante sustenta, inicialmente, que a área objeto da liminar, com extensão de 109,3800 hectares, está compreendida dentro do percentual de 20% da área total da Fazenda Esperança II, imóvel rural de sua titularidade, a qual possui, conforme o Cadastro Ambiental Rural (CAR), área total de 2.613,7938 hectares.

Alega, ainda, que o imóvel está situado na Amazônia Legal, sendo, portanto, regido pelo disposto no Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), que autoriza a conversão de até 20% da propriedade para uso alternativo do solo.

Aduz que a área delimitada na decisão não se qualifica como Área de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal, não havendo, portanto, obrigação legal de recomposição ambiental, nos termos dos arts. 7o e 17 da Lei n.o 12.651/2012.

Argumenta, outrossim, que a decisão recorrida é eivada de vício, por supostamente violar os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa, da função social da propriedade e do devido processo legal, ao impor restrições ao uso econômico do imóvel rural sem a devida comprovação de que a área em questão esteja submetida a regime jurídico de inalienabilidade ecológica.

Assevera, ainda, que a atividade desenvolvida na Fazenda Esperança II observa os limites legais e que eventual desmatamento ocorrido não incidiu sobre área protegida, sendo legítima, portanto, sua conversão para fins agropecuários.

Diante disso, requer a revogação da tutela antecipada concedida, a fim de que seja autorizado o livre exercício da atividade produtiva na área indicada, por se tratar, segundo alega, de área passível de conversão legal.

O pedido de efeito suspensivo do recurso foi parcialmente deferido em sede liminar, por este Relator, apenas para suspender a obrigatoriedade de apresentação do PRADA.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, requereu a manutenção integral da decisão agravada, destacando a comprovação técnica da degradação ambiental, bem como a relevância ecológica da área afetada, situada no Bioma Amazônico. Aponta, ainda, o descumprimento da legislação ambiental, reforçando a necessidade da manutenção da tutela antecipada deferida em primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça Especializada, instada a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
comporta parcial provimento.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Agropecuária Brescansin Ltda.
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental n.o 1000610-92.2024.8.11.0109
, que, em sede de tutela de urgência, determinou a cessação das atividades na área degradada e a apresentação, no prazo de seis meses, de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA, sob pena de responsabilização penal e civil.

O cerne da controvérsia delimita-se à legalidade e adequação das medidas liminares impostas na origem, quais sejam:

A) a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, ABSTENDO-SE, também, da sua exploração econômica apenas na parcela da área que ora se discute; e

B) a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área degradada, fixando, ainda, o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado o qual deverá ser cumprido, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas

De fato, embora o juízo de origem tenha fundado sua decisão nos princípios da precaução e da prevenção ambiental, bem como em elementos técnicos oriundos de autuação administrativa da SEMA, é necessário reconhecer que
a imposição de obrigações definitivas em sede liminar deve observar os limites do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil
, que expressamente veda a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, impõe-se distinguir a natureza das medidas determinadas. A
cessação das atividades na área degradada
e a
abstenção de sua exploração econômica
possuem índole cautelar, são reversíveis e encontram amparo na jurisprudência consolidada que autoriza a adoção de providências conservatórias para evitar o agravamento do dano ambiental.

Todavia, a exigência de apresentação e execução do PRADA extrapola os limites da tutela de urgência.

Trata-se de medida que exige elaboração técnica, investimentos financeiros e cumprimento de obrigações que podem eventualmente tornar-se definitivas, ainda que a lide venha a ser julgada improcedente, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, esta Segunda Câmara já se manifestou recentemente em caso análogo, oportunidade em que fixou a seguinte tese:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA CERRADO. MEDIDAS CAUTELARES. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PRADA. NATUREZA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE DE DANO IRREVERSÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, que deferiu parcialmente pedido liminar em ação civil pública por dano ambiental, determinando ao requerido a adoção de medidas cautelares e a apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, diante de supressão de vegetação nativa em área rural fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da imposição de medidas liminares restritivas à exploração econômica de área desmatada irregularmente; e (ii) apurar se, em sede de tutela de urgência, é admissível a imposição da obrigação de apresentar PRADA, à luz do art. 300, § 3o, do CPC, dada sua natureza satisfativa.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito e o risco de dano ambiental, consubstanciados em relatório técnico e imagens de satélite, legitimam a imposição de medidas liminares de natureza cautelar, voltadas à contenção do ilícito e preservação da eficácia do provimento jurisdicional final.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe da titularidade formal do imóvel, bastando o nexo entre a conduta e o dano ambiental, conforme art. 14, § 1o, da L. 6.938/81.

5. A obrigação de apresentação e execução do PRADA possui natureza satisfativa e demanda cognição exauriente, sendo vedada sua imposição em sede de tutela de urgência por força do art. 300, § 3o, do CPC, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para afastar, em sede liminar, a obrigatoriedade de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. Medidas liminares com caráter cautelar e reversível, destinadas à contenção de desmatamento irregular, são admissíveis à luz dos princípios da prevenção e precaução ambiental.

2. A apresentação de PRADA constitui providência satisfativa, vedada em sede de tutela de urgência por implicar risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC."

(N.U 1029081-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANO AMBIENTAL – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO DECISUM – MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudencia deste Sodalício, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com vistas à irreversibilidade da medida

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1022635-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Acolho, portanto, o entendimento consolidado por este órgão fracionário para
afastar, neste momento processual, a obrigação liminar de apresentação e execução do PRADA
, ressalvando que tal medida poderá ser reavaliada após instrução probatória mais ampla.

As demais determinações liminares, de natureza estritamente cautelar, devem ser mantidas, por estarem fundadas em elementos mínimos de plausibilidade jurídica e no risco evidente de degradação ambiental continuada, cuja contenção se impõe em observância ao art. 225 da Constituição Federal.

Dessa forma, diante da natureza irreversível da medida impugnada e da necessidade de observância ao contraditório pleno, impõe-se o parcial provimento do recurso, na extensão delineada.

Diante do exposto
, dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, apenas para afastar, neste momento processual, a obrigatoriedade de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), mantendo-se inalteradas todas as demais determinações constantes da decisão agravada, até que a instrução processual permita avaliar com maior precisão a natureza, extensão do dano ambiental e eventual responsabilidade do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025